Tribunal: TJMT
Processo: 1017413-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1017413-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTO GARÇAS/MT.
Impetrante: Willian Catarino Soares
Paciente: Leandro Pereira Borba
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Leandro Pereira Borba, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Em síntese, o impetrante aduz que a decisão censurada não ostenta fundamentação idônea, porquanto o juízo a quo não logrou demonstrar a necessidade da prisão preventiva com base em elementos concretos, máxime porque o registro criminal anterior citado a fim de respaldar a aventada reiteração delitiva refere-se a feito que já foi arquivado, sem que tenha sido proferida sentença condenatória em desfavor do paciente.
Realça que “Paciente é réu primário, com mais de 29 (vinte e nove) anos de idade e sem nenhum histórico de antecedentes criminais, não possui qualquer processo em andamento, não existe qualquer sentença condenatória em desfavor do mesmo, não faz parte de qualquer organização criminosa, muito menos, se dedica a atividades criminosas, implicando assim, em última hipótese, no denominado tráfico privilegiado” (sic, id. 54756489).
Salienta, ainda, que a custódia cautelar é desnecessária na hipótese porque o paciente possui residência fixa, família constituída e labor lícito, bem como porque desvelou postura colaborativa com as buscas e investigações realizadas pelos agentes policiais.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
A despeito da argumentação suscitada pelo impetrante, nesta etapa de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos exigíveis à concessão liminar da ordem.
Extrai-se do decreto prisional que “LEANDRO PEREIRA BORBA, foi perseguido pelos agentes da lei, após ter realizado manobra abrupta com seu veículo (camionete S-10, cor cinza, placa NJC -1J08), próximo ao Posto da Polícia Rodoviária Federal, sendo encontrado logo em seguida, nas dependências do hotel Mato Grosso Express, na cidade de Alto Garças/MT. O suspeito foi conduzido para a Unidade Operacional da PRF em Alto Garças e foi realizada busca minuciosa em seu veículo, oportunidade em que foi identificado um compartimento embaixo do banco traseiro, onde estavam acondicionados 19 (dezenove) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 20kg” (sic, id. 54771957, p. 03)
Segundo consta, “o autuado ao ser interrogado na Delegacia, admitiu que, após ajustes prévios com uma pessoa na cidade de Jauru/MT, que se identificou como “MANE”, aceitou realizar o transporte de drogas, da cidade de Cuiabá/MT até a cidade de Alto Araguaia/MT, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (sic, id. 54771957, p. 03).
Tem-se que, após revelar a existência da prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, o juízo a quo converteu a prisão em preventiva em flagrante do paciente e dos coinvestigados, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada.
No que se refere à aventada reiteração delitiva, em consulta ao sistema institucional Primus, constata-se que, como assentado pelo impetrante, foi declarada extinta a punibilidade do paciente no âmbito do processo criminal mencionado no decisum.
Não obstante, verifica-se que subsiste a fundamentação quanto a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, considerada “a expressiva quantidade de drogas apreendidas (20kg de pasta base de cocaína)” (id. 54771957, p. 06), fator que, por si só, presta-se ao respaldo da custódia preventiva, à luz do entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça (enunciado orientativo 25 Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015).
Registre-se que aludido fundamento não se refere apenas aos coinvestigados (que, em tese, exerciam o papel de “batedores” do veículo conduzido pelo paciente), senão, e sobretudo, ao paciente, quem supostamente efetivamente transportava a droga, raciocínio que, de resto, ressai evidente da conclusão lançada no decreto prisional, donde se infere “a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela reiteração delitiva e gravidade concreta do delito” (id. 54771957, p. 07).
Nesse contexto, constata-se, em estima superficial, que a segregação cautelar do paciente se encontra amparada nos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que, ao menos por ora, debilita a tese alusiva à pretensa desproporcionalidade da custódia, a pretexto da suposta caracterização do delito de tráfico de drogas privilegiado.
Demais disso, as condições pessoais ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Registre-se, por fim, que a hipótese, por conta de suas peculiaridades, reclama o cotejo das alegações postas na inicial e das informações a serem fornecidas pelo juízo, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando-nos, na oportunidade, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
Em seguida, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada